Tribunal: TJPA
Processo: 0008486-91.2018.8.14.0061
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008486-91.2018.8.14.0061

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

RECORRIDO: DENISE MENDANHA ARAUJO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito previdenciário e administrativo. Agravo interno. Incorporação de gratificação de sala de aula. Impossibilidade. Natureza
pro labore faciendo
. Recurso conhecido e provido. Ação julgada improcedente. Unanimidade.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) contra decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência para determinar a incorporação da Gratificação de Sala de Aula aos proventos de aposentadoria da servidora Denise Mendanha Araújo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Sala de Aula possui natureza
pro labore faciendo
, impedindo sua incorporação aos proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a legislação municipal e os precedentes do Supremo Tribunal Federal permitem a integração da referida verba aos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação de Sala de Aula possui caráter transitório e é vinculada ao efetivo exercício da docência, sendo, portanto,
pro labore faciendo
, o que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

4.

A Lei Municipal nº 9.757/2013 exclui expressamente as gratificações de natureza temporária ou
pro labore
da base de cálculo da contribuição previdenciária, não contemplando a incorporação da referida gratificação.

5.

A Gratificação de Sala de Aula, prevista no art. 27, I, “d” da Lei Municipal nº 9.860/2016, tem sua concessão condicionada à carga horária trabalhada, o que caracteriza sua natureza eventual e temporária.

6.

O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 24 e Tema 163) veda a incorporação de verbas de caráter temporário aos proventos de aposentadoria.

7.

A incorporação da Gratificação de Sala de Aula é incompatível com o princípio contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e, consequentemente, reformar a sentença julgado improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) em face da decisão monocrática por mim proferida, que confirmou a sentença de procedência, a qual determinou a incorporação da gratificação de sala de aula aos proventos de aposentadoria da agravada, Denise Mendanha Araújo.

O agravante argumenta que tal verba possui caráter
pro labore faciendo
, sendo devida apenas enquanto o servidor se encontra no efetivo exercício da função de docência em sala de aula, não podendo ser incorporada aos proventos de aposentadoria, uma vez que tal natureza transitória impede a integração a vencimentos ou proventos.

Sustenta ainda que a legislação municipal específica, qual seja, a Lei nº 9.757/2013, não contempla a incorporação dessa gratificação aos proventos de aposentadoria, e que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que tem afastado a incorporação de verbas de natureza transitória e temporária aos proventos de aposentadoria.

Facultada a apresentação de contrarrazões ao recurso, a servidora deixou de manifestar-se.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia cinge-se quanto a possibilidade de incorporação da Gratificação de Sala de Aula (30%) e o pagamento dos valores retroativos até o limite dos últimos 05 anos.

Constato que a decisão por mim proferida merece reforma. Explico.

A Lei municipal nº 9.757/2013 (criação do IPASET) sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária assim previu:

Art. 64. Constituirão a base de contribuição:

I - para o segurado ativo o vencimento do cargo, acrescido das seguintes vantagens pecuniárias:

a) Décimos incorporados;

b) Adicional por Tempo de Serviço - ATS fixo;

c) Eventuais diferenças de Adicional por Tempo de Serviço - ATS;

d) atualização de vencimento;

e) Horas extras;

f) Complementação por exercício de Função Gratificada ou Cargo em Comissão;

g) Complementação por exercício de designação para outra função ou cargo;

h) Férias;

i) qualquer outra vantagem pecuniária legalmente estabelecida, não excluída pelo § 2º deste artigo.

II – para o segurado aposentado e ao pensionista, o total de seus proventos, inclusive o valor de eventual complementação.

(...)

§ 2º Não integram a base de contribuição:

I - diárias;

II - adicional pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III - cota de salário-família;

IV - cesta de alimentos;

V - adicional de férias;

VI - importância recebida a título de férias indenizadas e indenização de licença prêmio;

VII - parcela recebida a título de vale-transporte, na forma de legislação própria;

VIII - outras gratificações de natureza temporária ou pro labore;

IX - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003.

A norma não inseriu na base de cálculo da contribuição previdenciária outras gratificações de natureza temporária ou
pro labore
.

A vantagem cuja incorporação é pretendida está prevista na Lei Municipal nº 9.860/2016 (PCCR do Magistério Público Municipal dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Tucuruí) confira-se:

“Art. 27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

I Gratificações:

(...)

d. Gratificação de sala de aula;

(...)

Art. 32. A gratificação de sala de aula será paga a razão de 30% (trinta por cento) da carga horária trabalhada.”

A norma em comento é clara ao prever que a Gratificação de Sala de Aula será remunerada com base na carga horária trabalhada, deixando evidente que se trata de vantagem de caráter pessoal e de natureza transitória (
pro labore
) e, portanto, não se amolda ao instituto da incorporação.

O entendimento de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal de Justiça é no sentido de vedar a incorporação da vantagem em apreço consoante indicam os julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial.

2 - A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

3 - O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF.

4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente.

5 - Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença.

6 - Apelação conhecida e provida.

(TJPA – Apelação – Nº 0007082-05.2018.8.14.0061 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 29/05/2023)

***

APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO APÓS APOSENTADORIA E DE COBRANÇA DE ATRASADOS. GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – Apelação – nº 0007067-36.2018.8.14.0061 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – julgado em 23/04/2024 – DECISÃO MONOCRÁTICA)

Com efeito, o recebimento ininterrupto e habitual da gratificação de referência não elide seu caráter precário.

Além disso, o 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3.793/93 prevendo a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor municipal, mesmo quando cessado o exercício, em decorrência de sua natureza temporária não foi recepcionado pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88. Portanto, esses dispositivos tornam-se ineficazes, pois violam o preceito constitucional em vigor.

Assim, com a promulgação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, tornou-se inviável a incorporação de verbas de natureza eventual, mesmo que houvesse previsão legal para tanto.

Nesse sentido, nem se cogita a argumentação de que, conforme o art. 6º da EC nº 41/2003, os servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da mencionada emenda teriam direito à aposentadoria com proventos integrais, uma vez que, no caso em questão, conforme demonstram os documentos constantes dos autos, a servidora somente foi aposentada em 2018 (ID 14274822 - Pág. 27). Assim, antes da promulgação das EC’s nº 41/2003 e 47/2005, ela ainda não havia se aposentado.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculativo (Tema 163), no sentido de não incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Confira-se:

Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

(STF, RE 593068, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Em complemento, trago à colação a tese de fixada no Tema 24 do catálogo da repercussão geral (RE 563.708) assentando que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Destarte, não há o direito de incorporar a Gratificação de Sala de Aula aos proventos de aposentadoria da servidora.

Não desconheço a impossibilidade dos recolhimentos previdenciários, efetuados de forma equivocada sobre a remuneração integral, porém tal matéria deve ser objeto de outro pleito judicial visando a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo interno
para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, reformar a sentença julgado improcedente o pedido inicial. Inverto a sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando suspensa a exigibilidade em razão da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2024